Tribunal: TJMT
Processo: 1024983-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024983-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), ELICIO DO CARMO DE ARAUJO - CPF: 853.372.931-68 (PACIENTE), Juizo da Comarca de Santo Antônio de Leverger (IMPETRADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JOSILENE RAIMUNDA DA CRUZ - CPF: 036.037.611-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. prisão preventiva. declaração da vítima favorável a soltura. predicados pessoais. medidas cautelares alternativas. princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo, que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, visando a liberdade provisória do paciente.

ii. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) pressupostos da prisão preventiva; 2) ausência de risco para a vítima; 3) predicados favoráveis; 4) suficiência das cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica.

Sopesadas as
particularidades do caso concreto [ausência de temor da vítima retratada em declaração; condições pessoais favoráveis; possibilidade de regime inicial diverso do fechado], as medidas cautelares alternativas afiguram-se suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva no âmbito da violência doméstica pressupõe demonstração concreta de risco à integridade da vítima, não bastando a gravidade abstrata do delito.

A declaração da vítima favorável à soltura do paciente, aliada aos predicados pessoais, autoriza a substituição da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da ofendida
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 319; Lei nº 11.340/06, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 108.748/MG, 14.5.2019; TJMT, HC NU 1000451-30.2020.8.11.0000, Primeira Câmara criminal, 9.3.2020;
HC 118425/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 2.9.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024983-29.2024.8.11.0000 -
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

IMPETRANTE: CAROLINE AMORIM DE SA

PACIENTE: ELICIO DO CARMO DE ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELICIO DO CARMO DE ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de incidente processual (PJe NU 1015528-11.2024.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 129, § 13, c/c Lei nº 11.340/06

- (ID 237732665).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“conforme declaração da vítima, [...] a liberdade do acusado não coloca sua vida em risco”
; 3) o paciente
“não possui antecedentes criminais, possui trabalho fixo [...] e residência fixa”;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 237364156), com documentos (ID 237364180/ ID 237372160).

O pedido de liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (ID
237732665
).

O Juízo singular prestou informações (ID 241932161).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem
“para que se torne definitiva a medida liminar anteriormente concedida
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 245678173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do crime [paciente que teria agredido a vítima com ‘um murro em seu rosto (acertando sua boca)’, que a deixou sangrando].

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica (TJMT, HC N.U 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Todavia, trata-se do primeiro registro de violência intrafamiliar entre o paciente e a vítima, uma vez que não havia imposição de medidas protetivas anteriores ao fato.

Ademais, a própria vítima Josilene Raimunda da Cruz subscreveu declaração asseverando: ‘[...] não tenho medo ou receio em caso Elicio Araújo seja colocado em liberdade. Informo ainda, que a família irá retirar os pertences dele da minha casa, sendo que não terei mais contato algum com ele. Deixo registrado que Elicio nunca me ameaçou, ou ameaçou minha família, sendo que não tenho medo que o mesmo possa me causar algum mal estando em liberdade [...]’ (ID 237369688).

Além disso, o paciente é primário (ID 237364182 – fls. 58), tem ocupação lícita (pedreiro na área rural de Barão de Melgaço/MT – ID 237369695) e apresentou comprovante de endereço em local diverso da vítima (passará a residir na residência de seu genitor, localizada à Avenida Estevão de Mendonça, n. 21, Barão de Melgaço/MT – ID 237364182).

Sob essa ótica, não há como dizer que a aplicação das medidas cautelares seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

‘A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)’ (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Outrossim, a manutenção da custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente ao se considerar que o delito atribuído é apenado com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, o que conduziria, em caso de condenação, ao provável cumprimento de eventual pena em regime aberto, por se tratar de paciente primário. Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

‘O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das

medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.’ (HC 118425/2016 – MINHA RELATORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

Destarte, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente ELICIO DO CARMO DE ARAUJO, pelas seguintes medidas cautelares alternativas: [...]”
(ID 237732665)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
substituir a custódia preventiva do paciente

pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) afastamento do lar; b) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; c) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; d) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; e) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo; f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; g) não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); e h) Não se envolver em outro fato ilícito.”

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024